Tribunal: TJDFT
Processo: 0703842-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703842-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: B. B. D. S. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED SEGUROS S.A contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento proposta por B. B. D. S. representada por sua genitora, deferiu o pedido de tutela de urgência para o agravante fosse obrigado a custear o tratamento requerido, conforme relatório médico. Em suas razões recursais (ID 32539269), a agravante afirma que: 1) os materiais solicitados pela agravada - fornecimento órtese craniana – correspondem a órteses não ligadas ao ato cirúrgico, o que não encontra amparo no contrato celebrado entre as partes; 2) o fornecimento de próteses, órteses e acessórios não ligados ao ato cirúrgico não possuem cobertura obrigatória pelo Rol da ANS; 3) não restou demonstrado o perigo de dano ou o caráter de urgência do caso; 4) a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp 1.733.013/PR, firmou a tese da taxatividade do Rol da ANS; 5) os planos de saúde não podem ser obrigados a arcar com custos de tratamentos considerados experimentais; 6) a multa fixada pelo juízo a quo é desproporcional e desarrazoada, bem como possui prazo exíguo ao cumprimento do comando judicial. Requer a concessão do efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada. No mérito, o provimento do recurso para eximir a agravante de qualquer penalidade. Paralelamente, pleiteia a concessão de prazo razoável ao cumprimento da determinação. Preparo recolhido (ID 32539270) É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, em cognição sumária, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso, tampouco risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação apto à concessão do efeito suspensivo requerido (CPC, art. 995, parágrafo único). O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, coberta a doença, não pode o plano de saúde limitar ou excluir o tipo de terapêutica indicada por médico que assiste o paciente. Em outros termos, se o contrato do plano de saúde contempla a cobertura da doença que acomete o beneficiário, é ilícita a exclusão do meio de tratamento prescrito por médico que assiste o paciente, sob a alegação de exclusão contratual. Apesar de o art. 10, inciso VII, da Lei n° 9.656/98, prever expressamente a exclusão do plano de assistência à saúde quanto à cobertura quanto ao fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico, o entendimento já adotado do Superior Tribunal de Justiça é de que “se o fornecimento de órtese essencial ao sucesso da cirurgia deve ser custeado pelas operadoras de plano de saúde, com muito mais razão deve ser garantido o tratamento com ‘órtese que substitui esta cirurgia, por ter eficácia equivalente sem o procedimento médico invasivo do paciente portador de determinada moléstia’” (REsp 1731762/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/05/2018, DJe 28/05/2018). A propósito, registre-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE CRANIANA. ILEGALIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo. Reconsideração, diante da existência de impugnação, na petição de agravo, da decisão que não admitiu o recurso especial na origem. 2. Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência cumulada com danos morais, cuja causa de pedir está relacionada à negativa da operadora de plano de saúde de cobertura de órtese craniana, para tratamento de recém-nascida portadora de plagiocefalia posicional, sem a qual teria de ser submetida a neurocirurgia de quebra e modulação do crânio. 3. O Tribunal estadual, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que a órtese em questão está ligada à enfermidade com cobertura contratual e é essencial ao tratamento da paciente menor, que necessita de reposicionamento craniano, razão pela qual se mostra indevida a negativa de fornecimento. 4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. Desse modo, entende-se ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário. Precedentes. 5. "A lei estabelece que as operadoras de plano de saúde não podem negar o fornecimento de órteses, próteses e seus acessórios indispensáveis ao sucesso da cirurgia, como por exemplo a implantação de stents ou marcapassos em cirurgias cardíacas. Se o fornecimento de órtese essencial ao sucesso da cirurgia deve ser custeado, com muito mais razão a órtese que substitui esta cirurgia, por ter eficácia equivalente sem o procedimento médico invasivo do paciente portador de determinada moléstia" (REsp 1.731.762/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 28/5/2018). 6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp 1577124/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, j. 20/04/2020, DJe 04/05/2020) - grifou-se. No caso dos autos, o relatório médico, prescrito pelo Dr. Luiz Márcio B. Marinho, CRM 17274-DF, indica que a autora, nascida em 11/04/2021, é portadora de “Branquicefalia e Plagiocefalia Posicional (Q67.3), condição médica que, quando não corrigida a tempo, pode trazer consequências funcionais definitivas, fortemente relacionadas à assimetria da estrutura óssea craniofacial. Desalinhamento da arcada dentária, dor na ATM (articulação têmporo-mandibular) e mastigação, perda de campo visual secundária ao desalinhamento da órbita, assim como diversos outros desdobramentos funcionais (...)”. A prescrição médica apontou a necessidade de utilização de órtese craniana, antes de paciente completar 18 (dezoito) meses de vida, para benefícios de curto e longo prazo. Ressaltou que, após esse período, o tratamento somente poderá ser realizado através de procedimento neurocirúrgico, com maior taxa de morbimortalidade e altos custos. Portanto, em análise de cognição sumária, a agravante não demonstrou a probabilidade do seu direito e, ao contrário do que afirma, o perigo de dano inverso restou devidamente caracterizado, conforme documentos colacionados nos autos de origem. No que concerne às astreintes e à ausência de prazo razoável ao cumprimento da obrigação, a exigibilidade da multa aplicada é a exceção de modo que para nela não incidir basta o cumprimento fiel à ordem judicial. Para apuração da razoabilidade e proporcionalidade da multa aplicada deve-se ponderar o momento de sua fixação e a prestação que deve ser adimplida pelo recalcitrante, de modo que não é possível reduzi-la por expressividade da quantia se a parte sequer promoveu o cumprimento da ordem judicial. Ademais, nos termos do art. 537 do CPC, o valor da multa pode ser, a qualquer tempo, modificada, majorada, reduzida ou excluída, conforme o escopo para o qual foi arbitrada. Em outras palavras, tal matéria que não se submete a preclusão. O órgão jurisdicional pode, a qualquer tempo, reavaliar a multa aplicada, caso entenda restar caracterizado excesso ou irrazoabilidade, o que, por ora, não está evidenciado e não serve para demonstrar perigo de dano irreparável. Logo, ao considerar os elementos constantes dos autos, verifica-se que não existem fundamentos a justificar o provimento monocrático voltado à suspensão de eficácia da decisão recorrida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se a parte agravada, nos termos artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator